Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DA CONCEICAO VILARINDO RODRIGUES (agravante/réu) em face da decisão (ID 182358871, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701602-25.2024.8.07.0017, por ITALO CESAR DE ANDRADE (agravado/autor), que condicionou a expedição do mandado de desocupação ao pagamento, pela autora, de caução no valor de três meses de aluguel (R$ 3.600,00), nos termos do § 1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, devendo promover o depósito em até 15 dias, nos seguintes termos: (...) Concedo à autora a gratuidade de justiça, já anotada. MARIA DA CONCEIÇÃO VILADINDO RODRIGUES propõe ação de despejo com pedido de cobrança de alugueres em desfavor de ITALO CESAR DE ANDRADE, partes já qualificadas. A autora afirma que alugou para o réu a CASA 23, CONJUNTO 11, QN 1, RIACHO FUNDO I/DF, CEP 71805-111, em 01/2022, com termo aditivo assinado em 02/2023, vencido em 07/02/2024, pelo valor mensal de R$ 1.200,00. Informa que o réu está inadimplente com o aluguel de janeiro/2024 – vencido em 07/02/2024 –, bem como deixou de pagar a fatura do IPTU/2023 – vencida em 17/05/2023 – e três faturas da CAESB – dezembro, janeiro e fevereiro. Alega que solicitou ao réu a devolução do imóvel, mas sem sucesso. Com isso, requer o despejo do requerido. Em sede de tutela de urgência antecipada, pugna pelo despejo do demandado em até 15 dias, com a dispensa da caução. Decido. Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Assim, encontram-se presentes os pressupostos legais necessários à concessão da tutela específica liminar requerida, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. Noutro giro, não deve ser acolhido o pedido para que o débito do réu seja considerado como caução, pois, caso os pedidos autorais não sejam acolhidos e a ordem de despejo seja revertida, não haveria valor depositado judicialmente para servir de indenização mínima das perdas e danos, que seriam devidas ao réu, nos termos do § 2o do art. 64 da Lei 8.245/1991. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a desocupação do réu da CASA 23, CONJUNTO 11, QN 1, RIACHO FUNDO I/DF, CEP 71805-111, em até 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Por oportuno, condiciono a expedição do mandado de desocupação ao pagamento, pela autora, de caução no valor de três meses de aluguel (R$ 3.600,00), nos termos do § 1o do art. 59 da Lei 8.245/1991, devendo promover o depósito em até 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 58140420), o agravante/réu alega que se trata de Ação de despejo c/c pedido de tutela provisória de urgência, na qual, a agravante, requer a procedência da liminar de despejo do agravado/requerido em razão de descumprimento legal e contratual. Sustenta que, nos autos em questão, comprovou-se que o requerido cometeu uma infração contratual locatícia, já que não efetuou o pagamento de 3 meses de aluguel, bem como do IPTU e CAESB e que, diante disso, conforme a Lei n.o 8.245/91, no inciso II do art. 9o, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a execução provisória do despejo. Argumenta que é pessoa hipossuficiente e que se encontra desempregada e morando de favores e, ainda, sem renda. Ou seja, a agravante está em grande prejuízo financeiro e a decisão do pagamento da caução só irá aumentar mais ainda o seu fardo, levando em conta o aluguel atrasado e a dívida do IPTU e CAESB. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de dispensar o pagamento da caução por parte da agravante pelos motivos acima relatados. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem na decisão ora agravada. Concedido o efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 207675087 - autos originais), foi proferida sentença, em 16/08/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intime-se.